Tribunal: TJSP
Processo: 0028917-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0028917-34.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Araçatuba,
em
que
é
impetrante/paciente JOSÉ CARLOS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028917-34.2020.8.26.0000 -Voto no 15969
2
Habeas Corpus no: 0028917-34.2020.8.26.0000
Comarca: Araçatuba
Impetrante/Paciente: José Carlos dos Santos
Juiz de primeiro grau: Dr. Henrique de Castilho Jacinto
Voto no: 15.969
HABEAS CORPUS
Pretensão de reformar decisão
que determinou o reinício da contagem do lapso para
concessão de benefícios prisionais a partir da data da
falta grave praticada Descabimento Inadequação da
via eleita
Habeas Corpus não é substitutivo ou
sucedâneo de recurso expressamente previsto

Constrangimento ilegal, ademais, não verificado.
ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado em nome
próprio por José Carlos dos Santos, alegando que estaria sofrendo constrangimento
ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Araçatuba.
Postula a concessão da ordem, a fim de que seja
cassada a decisão que determinou o reinício da contagem do lapso para progressão de
regime a partir da data da falta grave praticada, alegando, em síntese, que os fatos se
deram antes da modificação legislativa promovida pela Lei no 13.964/19 (fls. 01/05).
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 8).
Informações do Juízo de origem a fls. 12.
O parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo não
conhecimento do presente writ (fls. 14/15).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028917-34.2020.8.26.0000 -Voto no 15969
3
2. Nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da
Constituição Federal e do artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal,
destina-se o Habeas Corpus a assegurar a liberdade de locomoção nas hipóteses de
constrangimento real ou iminente. Por outro lado, o agravo é o recurso cabível para
impugnar as decisões proferidas pelo Juiz das Execuções Criminais (art. 197 da Lei
7.210/84).
No caso dos autos, a impetração volta-se contra a
decisão que determinou o reinício da contagem do lapso para fins de concessão de
benefícios prisionais a partir da falta grave praticada. Trata-se, portanto, de hipótese
que reclama o manejo do agravo, em que as questões fáticas e jurídicas envolvidas
serão objeto do necessário contraditório.
Não é o presente writ a via adequada para discussão da
matéria, pois não constitui sucedâneo do recurso previsto na legislação específica,
conforme precedentes desta Câmara:
“HABEAS
CORPUS
EXECUÇÃO
PENAL
PROGRESSÃO
DE
REGIME
REQUISITOS
-
AFERIÇÃO
IMPOSSIBILIDADE
-
PETIÇÃO
INICIAL INDEFERIMENTO - É impossível se
reexaminar em sede de "habeas corpus", diante de seus
estreitos limites, pedido de progressão de regime
Pedido indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau por
ausência de pressupostos de natureza subjetiva
Perquirição dos demais requisitos que demanda dilação
probatória incompatível com a estreita via do "habeas
corpus" Inviável se utilizar o remédio heroico como
sucedâneo de recurso ordinário PETIÇÃO INICIAL
DE
HABEAS
CORPUS
INDEFERIDA,
COM
DETERMINAÇÃO” (Habeas Corpus no 0190932-
91.2013.8.26.0000, rel. Des. Amado de Faria, 3a
Câmara de Direito Criminal, j. 05/11/2013).
“Ao paciente faculta-se a interposição de agravo em
execução, visando à reforma da decisão contra a qual
ora se insurge, não sendo o “Habeas Corpus” a via
adequada
para
tal”
(Habeas
Corpus
no
0204016-62.2013.8.26.0000, 3a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Toloza Neto, j. 10/12/2013).
“No entanto, cumpre ressaltar que a ação constitucional
de Habeas Corpus é antídoto invocado contra
constrangimento ilegal evidente, claro, indisfarçável,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028917-34.2020.8.26.0000 -Voto no 15969
4
que de pronto se revela à apreciação do julgador; contra
ato
que,
ictu
oculi,
avulta
caracterizador
de
comprometimento, efetivo ou potencial, da liberdade de
locomoção. Com procedimento pautado pela celeridade
e pela sumariedade, não constitui o instrumento jurídico
processual adequado à análise de pedidos de benefícios
ou de qualquer outro incidente no âmbito da execução
penal” (Habeas Corpus no 0142647-04.2012.8.26.0000,
3a Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Geraldo
Wohlers, j. 17/7/2012).
“HABEAS CORPUS - Impetração visando à suspensão
dos efeitos da decisão atacada, deferindo-se ao paciente
a progressão de regime, sem a realização de exame
criminológico - IMPOSSIBILIDADE - Não cabe
apreciação de pedidos relativos à execução da pena em
sede de habeas corpus Pedido não conhecido” (Habeas
Corpus no 2047234-90.2013.8.26.0000, rel. Des. Ruy
Alberto Leme Cavalheiro, 3a Câmara de Direito
Criminal, j. 26/11/2013).
3. Em consulta ao sistema e-SAJ, verifica-se que por
decisão proferida em 26/09/2018, o paciente foi condenado pela prática de falta
disciplinar de natureza grave, consistente em evasão do estabelecimento prisional,
oportunidade em que foi determinado o reinício da contagem do prazo de
cumprimento de pena para fins de benefícios prisionais a partir da data da recaptura
(fls. 58/61 dos autos principais).
Ao contrário do sustentado pelo paciente, não se
verifica a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, uma vez
que, conforme bem salientado pela autoridade impetrada (fls. 12), a prática de falta
grave interrompe a contagem do prazo para fins de progressão de regime, o qual se
reinicia a partir do cometimento da infração, conforme entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça na Súmula no 534.
Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
“A falta grave cometida no curso da execução da pena,
consoante o art. 127 da Lei 7.210/1984, em sua redação
original, previa a perda total dos dias remidos pelo trabalho e o
reinício do prazo para a obtenção de novos benefícios. 2. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028917-34.2020.8.26.0000 -Voto no 15969
5
advento da Lei 12.433/2011 limitou a revogação a no máximo
1/3 do tempo remido pelo trabalho, mantendo-se a previsão de
reinício da contagem do prazo para a obtenção de benefícios.
3. O art. 127 da Lei de Execuções Penais (LEP) foi recepcionado
pela Constituição Federal no que dispõe a respeito da perda dos
dias remidos e do reinício da contagem do prazo para a obtenção
de benefícios. Precedente:Rcl 8.321, Pleno, rel. min. Ellen
Gracie, DJE de 2-6-2011. 4. Destarte, “o cometimento de falta
grave pelo detento tem como consequência o reinício da
contagem do lapso temporal para a concessão de progressão de
regime prisional a partir da data da última falta grave ou de
recaptura, em caso de fuga” (HC 94.137, Primeira Turma, rel.
min. Ricardo Lewandowski, DJ de 24-4-2009). (...) (grifei).
5. In casu, o paciente evadiu-se do estabelecimento prisional em
17-3-2011, tendo sido recapturado apenas em 5-6-2011.
Em razão da prática da falta grave (fuga), o juízo da execução
determinou a perda de 1/3 dos dias remidos, bem como
decidiu, verbis: “a data-base para novos benefícios é o dia da
captura (5-6-2011)”. (...) 9. O ato de constrangimento ilegal
apontado é a decisão monocrática proferida por ministro do
Superior
Tribunal
de
Justiça,
que
denegou
o habeas
corpus impetrado naquela Corte. 10. Inexiste, na hipótese sub
examine, excepcionalidade que justifique a concessão da
ordem ex officio. 11. Ordem de habeas corpus extinta por
inadequação da via eleita”.
(HC
114.043,
Relator
Min.
Luiz
Fux,
1a
T,
j.
21-5-2013, DJE 105 de 5-6-2013.)
Consigne-se, ademais, que o posicionamento pacífico
dos tribunais superiores encontra atualmente previsão expressa no art. 112, § 6o, Lei
de Execuções Penais, incluído pela recente alteração legislativa promovida pelo
“Pacote anticrime” (Lei no 13.964/19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028917-34.2020.8.26.0000 -Voto no 15969
6
4. Diante do exposto, pelo meu voto denega-se a
ordem.
CESAR MECCHI MORALES
Relator